Tribunal: STF
Processo: HC 208427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Trajano de Cristo Soares, em favor de M.R.B., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 148.938/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Cautelarmente segregado desde 12/8/2020 pela suposta prática do delito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, requer a revogação da medida cautelar máxima, porquanto “o mandado de prisão foi cumprido em situação ILEGAL, porquanto houve invasão do domicílio da esposa do recorrente, em endereço não constante nos autos ou no mandado” (fl. 174). 



    Destaca também que “o elemento apontado como ‘material’ à comprovação da convicção da autoridade policial trata-se de fotos de tela do aparelho do telefone apreendido com um dos corréus” (fl. 185). 



    Salienta, ainda, que “[n]ão [há] nos autos, até o momento, a data da captura de tela, nem outros elementos da mesma conversa, pois sequer há indícios de que ela ocorreu no celular apreendido” (fl. 186). 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal pugnou pelo não provimento do recurso em habeas corpus. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante insiste na tese de que o paciente não poderia ser preso na residência de outra pessoa. Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Primeiramente, em relação à nulidade aventada, urge consignar que,consoante apontado pelo Tribunal a quo, “a tese de ilegalidade da prisão, por esta ter ocorrido mediante invasão domiciliar, não foi demonstrada pela defesa, pois não se olvida que o acusado possuía decreto de prisão preventiva (o que já era de seu conhecimento, haja vista pedidos de revogação da prisão cautelar constantes nos autos), estando autorizada a entrada dos policiais para o cumprimento do mandado” (fl. 152, grifei). 



    A esse respeito, urge consignar que “o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador” (HC n. 559.652/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/6/2020). 



    Já em relação à suposta ausência dos indícios de autoria para a imposição da medida cautelar máxima, é imperioso frisar que o Tribunal a quo não se debruçou sobre as alegadas inconsistências acerca das mensagens de celular mencionadas pela defesa. Assim, não pode o Superior Tribunal de Justiça conhecer da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 



    […]



    Ademais, conforme bem apontado pelo Parquet, “a defesa não comprovou as pretensas nulidades na efetivação da custódia de Marcos Roberto Buchner. O conhecimento da postulação exige prova pré-constituída quanto aos fatos alegados, não sendo possível dilação probatória na via estreita do HC” (fl. 245, grifei). (eDOC 17)



    Inicialmente, quanto à afirmação de que a prisão é ilegal por ter sido cumprida na casa da esposa do paciente, não tem razão a impetrante.



    Diferentemente do mandado de busca e apreensão, o mandado de prisão pode e deve ser cumprido em qualquer lugar.



    O paciente sabia que tinha um mandado de prisão expedido contra si e se ocultava na casa de sua namorada, em endereço não informado nos autos, quando os policiais o prenderam. Não há ilegalidade a ser reconhecida.



    Aqui, pouco importa o que disseram os policiais e o que as câmeras de segurança registraram. Importa é que havia um mandado de prisão e ele deveria ser cumprido em qualquer lugar.



    Por fim, não há registro nos autos de que houve entrada forçada no imóvel, a contragosto da moradora, controvérsia que somente pode ser dirimida por meio de ampla dilação probatória, providência inexistente no rito do habeas corpus.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou-se que Marcos Roberto Buchner, liderança atuante da Facção dos Manos, [...], comanda toda a organização criminosa, distribuição de drogas e homicídios, sendo a liderança da Facção dos Manos no Vale dos Sinos e Vale do Caí. Outrossim, em inquérito em tramitação envolvendo homicídio de Márcio Misael Ribeiro, assassinado com disparos de arma calibre 32, apreendida em poder do indiciado Jorge Alberto Amaral (IP: 282/2020/153311 em andamento na Delegacia de Polícia de Montenegro), aponta como principal mandante, Marcos Roberto Buchner, crime que teria sido organizado pelo representado Magnus Gilmar Machado. (eDOC 5, p. 6)



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente